Tribunal: CARF
Processo: 13362.000050/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.000050/2010-18
ACÓRDÃO
2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUISIO HENRIQUE DE HOLANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, substitui a
declaração originalmente apresentada para todos os efeitos, desde que
apresentada antes do início de qualquer procedimento fiscal.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 46/49, relativa ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de
2008, que exige crédito tributário, no montante de R$ 7.990,51, sendo R$
3.990,51, referente ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 2.992,88,
correspondente à multa de ofício e R$ 160,01, atinente a juros de mora,
calculados até 30/09/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 47), o procedimento
resultou na “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”,
provenientes do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí, CNPJ no
06.857.213/0001-10, que foi recebido por sua esposa Sônia Maria Vieira de
Holanda, no montante de R$ 15.765,86, relacionada como sua dependente na
Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do lançamento em questão, em 29/12/2009 (fl. 33), o contribuinte
apresentou sua impugnação, em 20/01/2010 (fls. 2/8), na qual alega, em síntese,
o que se relata a seguir:
1. reconhece a inclusão de sua esposa como dependente ocorreu em função de
um equívoco cometido pela contadora que elaborou sua Declaração e por ter
desconsiderado a renda por ela recebida durante o ano-calendário de 2008;
2. em que pese o engano cometido, o rendimento auferido pela sua esposa, no
ano-calendário de 2008, somou a importância de R$ 15.765,86, que é inferior ao
total de rendimentos tributáveis para aquele ano (R$ 16.473,72), daí porque
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
3
considera que a renda recebida pela sua esposa estaria abrangida pela faixa de
isenção e não deveria ser tributada;
3. afirma que se a declaração fosse elaborada sem constar sua esposa como
dependente, a diferença de imposto a pagar seria apenas de R$ 254,99 e não o
valor exigido na Notificação de Lançamento (R$ 3.990,51), pois considera ser
desproporcional a fiscalização exigir a renda de R$ 15.765,86 recebida por sua
esposa como rendimento tributável;
4. considera ser inconstitucional e de haver afronta ao principio da capacidade
contributiva ao se exigir imposto com a inclusão de rendimentos auferidos por sua
esposa, já que tais valores estariam abrangidos pela faixa de isenção;
5. considera que o equívoco cometido de inserir sua esposa como dependentes
constitui-se em inobservância de obrigação tributária acessória de fazer, que é
passível de cobrança de multa e não de exigência de imposto incidente sobre
rendimentos que não foram por ele recebidos;
6. por fim, entende que os acréscimos legais, multa, juros e correção monetária só
poderiam incidir sobre o valor de R$ 254,99.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
37/58, extraídos dos sistemas de informação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
É o relatório.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, no
seguinte sentido:
Considera-se a impugnação tempestiva, por atender aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores.
Portanto, dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre a inclusão de rendimentos tributáveis correspondentes ao
ano-calendário 2008.
Omissão de Rendimentos Recebidos pelo Dependente
Aduz o impugnante que, por equívoco fez constar como dependente na
declaração de ajuste do IRPF/2006, sua esposa Sônia Maria Vieira de Holanda, que
embora tenha recebido a importância de R$ 15.765,86, tal valor é inferior aos
rendimentos tributáveis para o ano-calendário de 2008 (R$ 16.473,72), motivo
pelo qual considera que a renda recebida por sua esposa estaria abrangida pela
faixa de isenção e não deveria ser tributada.
Cumpre observar que o exercício opcional da inclusão de dependentes é exclusiva
do contribuinte e os rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser
somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF
no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
4
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifo acrescidos ao texto original).
Portanto, se a pessoa for relacionada como dependente, torna-se obrigatório
informar os rendimentos tributáveis, recebidos tanto de pessoas jurídicas como
de pessoas físicas, mesmo que a importância recebida esteja abaixo do limite de
isenção da tabela progressiva.
Voltando-se ao caso concreto, verifica-se que Sônia Maria Vieira de Holanda
figurou na relação de dependentes do contribuinte na Declaração do IRPF/2009,
relativa ao ano-calendário de 2008 (fl. 54), não tendo apresentado declaração de
ajuste em separado no ano-calendário em referência.
Com efeito, não tendo o contribuinte informado na DIRPF/2009 os rendimentos
auferidos pela dependente Sônia Maria Vieira de Holanda, é cabível a omissão
lançada e não há reparos a ser feito no lançamento em questão.
Multa de Ofício Aplicada
Entende o impugnante que a multa não poderia ser aplicada sobre o total do
imposto exigido.
Conduto, cabe ressaltar que a multa é aplicada sobre o valor do imposto devido e
tem como fundamento legal o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, que, assim, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
5
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75% incide em face de
infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
Em face do referido dispositivo legal, a multa será calculada tendo como base a
totalidade do tributo exigido, não havendo, portanto, previsão legal para a
redução ou cancelamento da multa de ofício pelo motivo aventado pelo
interessado e tampouco para a fixação de percentuais diversos como pretende o
contribuinte.
Desse modo, sendo a multa de ofício de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não pode a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do artigo 142 do
CTN).
Juros com base na Taxa SELIC
Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros, cabe trazer à
colação as disposições contidas no art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN
sobre a matéria, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
6
dispositivos da Lei no 8.981/1995, estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de 1o
de abril de 1995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§
1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
seriam equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim,
deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a
execução de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir
a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.” (negritamos)
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
7
Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à
autoridade julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal a discordância do impugnante em relação ao
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Afronta ao Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva
No que tange à alegada afronta ao princípio constitucional da capacidade
contributiva, ressalte-se que o contencioso administrativo não é o foro próprio
para examinar tais questões.
A autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado ou
regrado, deve se limitar à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca da legalidade ou constitucionalidade da norma legal.
Por força do princípio da hierarquia, a autoridade julgadora de primeira instância
no processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro
de Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal, não cabendo
manifestar-se sobre eventual ferimento, por parte de dispositivos da legislação ou
de procedimentos adotados no curso da fiscalização, a princípios insculpidos na
Constituição Federal, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Sobre o tema, o CARF já editou a Súmula n° 2, em que se assentou este
entendimento, conforme se pode verificar da transcrição abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assinale-se, por fim, que, as decisões judiciais trazidas à colação pelo impugnante
não se constituem em normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por
conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se
aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Diante de exposto, voto por julgar improcedente a impugnação que ora se
analisa, devendo ser integralmente mantido o crédito tributário consubstanciado
na Notificação de Lançamento de fls. 46/49.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que sua esposa foi incluída erroneamente como sua dependente e que os rendimentos por ela
obtidos estariam abaixo da faixa de isenção e, assim, não seriam tributáveis pelo imposto de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
8
renda. Que tal erro foi corrigido por meio da apresentação da Declaração de Ajuste Anual
Retificadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente alega que a DRJ que julgou a Impugnação e proferiu a decisão de
primeira instância administrativa não seria competente para ter julgado o presente processo.
Porém, com base no artigo 2o, inciso III, da Portaria RFB no 4086 de 2020, os
processos podem ser redistribuídos para outras DRJs caso haja maior capacidade de julgamento
naquele determinado momento. Leia-se:
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial
(Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III - a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Nesse sentido são as Súmulas CARF no 27 e no 102, abaixo transcritas:
Súmula CARF no 27: “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.”
Súmula CARF no 102: “É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal
de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.”
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
O artigo o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) dispõe que a declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, se
apresentada antes do início de qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício. Leia-se:
“Art. 147 (...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
9
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifos nossos)
Nesse sentido são alguns acórdãos deste Conselho:
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO E EFEITOS. A declaração
retificadora, nas hipóteses em que admitida, se apresentada antes do início de
qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente apresentada
para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício. (Acórdão no 2002-
008.387, julgado em 19 de abril de 2024)
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA QUE SUBSTITUI A ORIGINAL. A
DIRPF - Retificadora, quando realizada antes do início da ação fiscal, substitui
integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível reconhecer o seu
cancelamento. (Acórdão no 2301-008.864, julgado em 4 de fevereiro de 2021)
Contudo, o contribuinte não juntou nos autos como documentação comprobatória
a cópia do recibo de entrega da Declaração Retificadora, razão pela qual não é possível verificar se
isto ocorreu antes ou após o início do procedimento fiscal. Ou seja, a espontaneidade requerida
pelo art. 138 do Código Tributário Nacional da retificação da declaração apta a torná-la como
substituta da original não restou comprovada. Leia-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Por essa razão, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, com base
no artigo 114, § 12o, inciso I, do Novo Regimento do CARF, abaixo reproduzido, e nego provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Omissão de Rendimentos Recebidos pelo Dependente
Aduz o impugnante que, por equívoco fez constar como dependente na
declaração de ajuste do IRPF/2006, sua esposa Sônia Maria Vieira de Holanda, que
embora tenha recebido a importância de R$ 15.765,86, tal valor é inferior aos
rendimentos tributáveis para o ano-calendário de 2008 (R$ 16.473,72), motivo
pelo qual considera que a renda recebida por sua esposa estaria abrangida pela
faixa de isenção e não deveria ser tributada.
Cumpre observar que o exercício opcional da inclusão de dependentes é exclusiva
do contribuinte e os rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser
somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na Declaração
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
10
de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF
no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifo acrescidos ao texto original).
Portanto, se a pessoa for relacionada como dependente, torna-se obrigatório
informar os rendimentos tributáveis, recebidos tanto de pessoas jurídicas como
de pessoas físicas, mesmo que a importância recebida esteja abaixo do limite de
isenção da tabela progressiva.
Voltando-se ao caso concreto, verifica-se que Sônia Maria Vieira de Holanda
figurou na relação de dependentes do contribuinte na Declaração do IRPF/2009,
relativa ao ano-calendário de 2008 (fl. 54), não tendo apresentado declaração de
ajuste em separado no ano-calendário em referência.
Com efeito, não tendo o contribuinte informado na DIRPF/2009 os rendimentos
auferidos pela dependente Sônia Maria Vieira de Holanda, é cabível a omissão
lançada e não há reparos a ser feito no lançamento em questão.
Multa de Ofício Aplicada
Entende o impugnante que a multa não poderia ser aplicada sobre o total do
imposto exigido.
Conduto, cabe ressaltar que a multa é aplicada sobre o valor do imposto devido e
tem como fundamento legal o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, que, assim, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
11
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75% incide em face de
infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
Em face do referido dispositivo legal, a multa será calculada tendo como base a
totalidade do tributo exigido, não havendo, portanto, previsão legal para a
redução ou cancelamento da multa de ofício pelo motivo aventado pelo
interessado e tampouco para a fixação de percentuais diversos como pretende o
contribuinte.
Desse modo, sendo a multa de ofício de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não pode a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do artigo 142 do
CTN).
Com relação ao argumento acerca da impossibilidade de cobrança de juros de mora
sobre multa de ofício apresentado pelo Recorrente, a Súmula CARF no 108 dispõe que “incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Por fim, sobre o argumento de que haveria afronta ao princípio constitucional da
capacidade contributiva, importante pontuar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade pecuniária,
com base na Súmula CARF no 2, de caráter vinculante. Leia-se abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei

tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.130 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000050/2010-18
12
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 96
DF CARF MF
Original